Tribunal: TJBA
Processo: 8082160-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082160-93.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DERNESSON DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s): CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. PROCEDIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão proferido em apelação cível interposta por Dernesson dos Santos Fernandes, que anulou sentença de primeiro grau para reabrir a instrução processual e incluir a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como litisconsorte passivo necessário. O Município sustenta existência de contradição e nulidade, pugnando pela intimação do autor para requerer a citação da FGV, sob pena de extinção do processo, em vez da inclusão direta da entidade no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou nulidade no acórdão quanto à manutenção da legitimidade passiva do Município de Salvador; (ii) estabelecer se é possível determinar diretamente a inclusão da FGV no polo passivo, ou se cabe intimar o autor para requerer sua citação, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de contradição é constatada, pois o acórdão embargado expôs de forma clara e coerente a responsabilidade do Município de Salvador pela abertura e regulamentação do concurso público, fundamentando adequadamente sua legitimidade passiva. Em razão da execução das provas ter sido atribuída à FGV, reconhece-se a necessidade de sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, não afastando a legitimidade do Município. Em respeito ao art. 115, parágrafo único, do CPC, conclui-se que, constatada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, deve o autor ser intimado para requerer a citação da nova parte, sob pena de extinção do processo, não sendo possível a inclusão direta determinada de ofício pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A manutenção da legitimidade passiva do ente público responsável pela regulamentação do certame não configura contradição, mesmo diante da inclusão de nova parte como litisconsorte necessário. Em caso de litisconsórcio passivo necessário, o autor deve ser intimado para requerer a citação da parte litisconsorte, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 115, parágrafo único, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5035848-87.2019.4.04.7100, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082160-93.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DERNESSON DOS SANTOS FERNANDES e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de Março de 2025.